Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700200-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA AGRAVADO: MOACIR PAULA AVELAR SEGUNDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JORLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por MOACIR PAULA AVELAR SEGUNDO em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Em suas razões, a agravante afirma que o magistrado a quo inverteu o ônus da prova de forma automática sem nenhuma análise prévia dos requisitos preestabelecidos no inciso VIII, art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Aduz que o CDC autoriza a providência apenas quando o juiz venha a constatar a presença de dois pressupostos: fato verossímil e a hipossuficiência do consumidor, não em relação ao aspecto econômico da parte, mas ao aspecto técnico, o que não se aplica ao caso dos autos. Ressalta que não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido como “prova diabólica”, haja vista a impossibilidade da sua produção, caracterizando ainda ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pondera que, tendo em vista ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então suportado pelo Estado ou ainda de acordo com o que preceitua o art. 95 do NCPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a determinação de inversão do ônus da prova e suspenso o prazo para especificação de provas e/ou produção da prova pericial até o deslinde final do recurso; no mérito, postula o provimento do agravo para afastar a inversão do ônus da prova deferida. Subsidiariamente, requer seja o ônus dos honorários periciais suportado integralmente pelo Estado. Preparo regular (ID 42512181). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a determinação de inversão do ônus da prova e suspender o prazo para especificação de provas e/ou produção da prova pericial até o julgamento de mérito do recurso, por entender que a manutenção da decisão implica em prejuízo patrimonial ao recorrente. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Depreende-se dos autos que as partes controvertem acerca da preexistência de vícios no automóvel seminovo objeto do contrato de venda e compra entre elas celebrado, impondo-se reconhecer que o meio de prova hábil para dirimir a controvérsia "sub judice" é a produção de prova técnica por perito engenheiro mecânico. Observa-se, outrossim, que a aludida relação jurídica apresenta natureza flagrantemente consumerista, bem como que a ré ostenta o domínio técnico pertinente aos padrões de qualidade dos produtos que comercializa, justificando-se, "in casu", a inversão do ônus probatório que, desde logo, DEFIRO. Assim, precluindo a decisão, intime-se a ré para que informe se pretende, ou não, produzir a prova pericial necessária para o deslinde do feito. Em que pese as alegações recursais, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo requerido. O objeto da demanda originária diz respeito à aquisição de veículo na concessionária requerida, que, segundo o autor, apresentou defeitos desde a data da compra. Em resposta, a requerida rechaça a existência de vícios ocultos no veículo, asseverando que os problemas relatados são decorrentes da própria condição de “veículo usado”. Verifica-se, na hipótese, nítido caráter consumerista, que retrata, ainda, a hipossuficiência do requerente em face da concessionária ré, a qual detém conhecimento técnico para infirmar as alegações autorais. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Vale ressaltar, ao contrário do que sustenta o agravante, que a norma protetiva não exige a cumulação dos requisitos (verossimilhança e hipossuficiência), de modo que a presença de um deles já se mostra suficiente para a inversão do ônus da prova pelo magistrado. Nesse contexto, ao menos em juízo de cognição sumária, revela-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada na origem, dada a maior dificuldade do consumidor em produzir a prova técnica necessária ao deslinde do processo. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. AUTOS ELETRÕNICOS. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS PREEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Se a gratuidade de justiça não foi objeto da decisão recorrida, incabível a análise do pleito em sede de agravo de instrumento, máxime quando formulado pela parte Agravada nas contrarrazões do recurso. 2. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15). 3. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 4. A situação delineada no processo de origem, que versa sobre supostos defeitos preexistentes à celebração da venda de veículo, se enquadra na norma, pois há documentos que conferem fortes indícios a amparar a tese inicial, bem como se mostra evidente a hipossuficiência dos Consumidores diante das Empresas Rés, que gozam de informações e conhecimentos técnicos capazes de infirmar as imputações contidas na exordial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1643630, 07227623120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram presentes, na medida em que o Juízo a quo condicionou a eficácia da decisão à sua preclusão, de modo que a discussão devolvida no presente recurso pode aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo requerido. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator